Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO. ILÍCITO PENAL PRATICADO POR SERVIDOR PÚBLICO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL.
1. Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias.
2. Indeferida a realização de prova pericial, em decisão devidamente fundamentada, e sendo possível ao Juízo de origem julgar a demanda com base nas provas produzidas nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. A responsabilidade civil objetiva do Estado está fundada na teoria do risco administrativo (artigo 37, § 6o, da Constituição Federal), tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as decorrentes da omissão. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso.
4. Condenado o Estado ao pagamento de indenização por danos morais, em favor de vítima, de crime cometido por servidor público, exsurge o direito ao ressarcimento pela quantia paga.
5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Recurso conhecido e desprovido.